Tribunal: TJDFT
Processo: 0704133-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o réu como incurso no crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A defesa pleiteia a aplicação do princípio da insignificância, absolvição por insuficiência de provas, ou a desclassificação do crime de tráfico para uso próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante pode ser considerada atípica com base no princípio da insignificância; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) verificar a adequação da dosimetria e do regime prisional aplicados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância não se aplica aos crimes de tráfico de drogas, por se tratar de delito de perigo abstrato, visando à proteção da saúde pública. A quantidade de droga apreendida (2,99g de cocaína e 0,98g de maconha) e a reincidência do réu afastam qualquer alegação de mínima ofensividade ou baixo grau de reprovabilidade da conduta.
4. Os depoimentos dos policiais militares, harmônicos e corroborados por provas documentais e testemunhais, como o laudo pericial, são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, sendo desnecessária a gravação de vídeo para tal fim.
5. A fixação da pena e a escolha do regime fechado são adequadas, considerando os maus antecedentes e a reincidência do réu, conforme previsto nos artigos 33, § 2o, "b", e 59 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas, ainda que a quantidade de droga apreendida seja pequena.
2. Os depoimentos de policiais militares, se harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação por tráfico de drogas.
3. É legítima a valoração negativa da conduta social e a fixação do regime inicial fechado para réu reincidente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 386, incisos III e VII; CP, arts. 33, §2o, "b", e 59.

Jurisprudência relevante citada*: STJ, AgRg no RHC n. 193.183/RJ, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 15/4/2024; STJ, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25/10/2022.